Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE GAZE NA CAVIDADE VAGINAL PÓS-PARTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Afirma que não há provas da ocorrência de gazes por vários dias, a sentença faz referência a alegação da própria autora que consta no prontuário, de que foi retirado um tampão. No prontuário não consta qual o momento em que o tal tampão foi retirado, sequer foi visto pelos médicos e enfermeiros. Portanto, a sentença utilizou apenas as palavras da recorrida para condenar o recorrente. Não há responsabilidade do Estado, é preciso demonstrar a conduta do agente público, o dano e o nexo causal. Requer a reforma da sentença.

3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que após 12 dias do parto, durante o banho, percebeu algo estranho saindo das partes íntimas, pediu ajuda ao esposo que retirou um bolo de gazes apodrecida de dentro da recorrida. Afirma que o fato de ter apresentado infecção vaginal em outra oportunidade não isenta o fato do esquecimento de gazes em sua cavidade vaginal. Além das dores no corpo e a proliferação de odores provenientes da cavidade vaginal a recorrida sentia desconfortos físicos, o que foge de qualquer situação de normalidade. Requer a manutenção da sentença.

4. A responsabilidade civil do Estado faz-se necessária a presença da conduta, do dano e do nexo causal, dispensando a verificação da existência de dolo ou culpa, conforme consagrado no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, ou seja, independe da verificação da culpa do ente público, bastando a comprovação ação do Estado; dano material ou moral e o nexo causal entre a conduta do Estado e o prejuízo experimentado.

5. O esquecimento de corpo estranho - gaze de algodão - no interior do corpo de paciente submetida a parto normal em hospital público configura dano moral.

6. As fotografias juntadas aos autos conferem verossimilhança ao relato da recorrida, ID 40906693 e o vídeo ID 40906694.

7. Restou devidamente configurada a responsabilidade do Estado, pois é evidente nos autos que o esquecimento de gazes dentro da cavidade vaginal da recorrida trouxe consequências físicas e morais, causando angústia e sofrimento aptos a ensejar a reparação da ofensa por meio da indenização por danos morais.

8. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade da ofensa (angústia e constrangimento da recorrida, dores, mal cheiro etc), a sua repercussão e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida.

9. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, sendo que este foi fixado em montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.